Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta omissões e contradições no acórdão em face da conclusão de que o ITCD cobrado em desfavor da parte autora teria incidido sobre 100% do valor do imóvel, quando na verdade a cobrança foi limitada a 70% no momento da consolidação da propriedade com o falecimento do usufrutuário, em complemento à cobrança anterior no momento da instituição do usufruto, calculado sobre 30% do valor do imóvel, o que atesta a ausência de bis in idem.
3. Não se evidencia eventual omissão e/ou contradição no julgado. No caso, pretende a parte embargante, na verdade, aprofundar os fundamentos recursais, detalhando em sede de embargos a base de cálculo do tributo para justificar a reforma do acórdão, cujo cálculo sequer foi apresentado em sede recursal. Contudo, trata-se de inconformismo com o entendimento exposto no acórdão, devidamente fundamentado nos documentos que constam nos autos e emitidos pelo próprio Distrito Federal, conforme IDs 25528153 e 25529774, que apontam expressamente que no momento da doação com reserva de usufruto, no ano de 2006, foi efetuada a cobrança do ITCD calculada sobre 100% do valor transacionado, enquanto que no ano de 2019, quando da extinção do usufruto, foi efetuada nova cobrança de ITCD, também calculado sobre 100% do valor transacionado.
4. A menção quanto a existência de um precedente favorável ao embargante não é suficiente para configurar os vícios alegados, tampouco possui caráter vinculante.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.